Tribunal: TJMT
Processo: 1058798-30.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058798-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALTON MATEUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.757.901-36 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO
ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO”
– DIREITO PERSONALÍSSIMO –- RECURSO PROVIDO.

Sendo necessária a intimação pessoal do autor para comparecimento na perícia médica, não pode ser considerada válida a intimação quando a correspondência retornar pelo motivo “não procurado”, uma vez que não alcançou o seu fim.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dalton Mateus Alves dos Santos em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, §§ 1º e 2º, do CPC, na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, que move em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, sob o fundamento de que a parte autora não compareceu para a realização da perícia médica, não promovendo os atos e diligência que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Insurge-se o apelante sustentando, em suma, que não restou correta a interpretação dada pela magistrada, uma vez
que após a informação do não comparecimento do autor na perícia designada, sequer intimou o advogado para ciência do ato e para que o mesmo tomasse as providências, não oportunizado informar novo endereço para tentativa de intimação pessoal. Além disso, não houve a intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica judicial. Aduz que a intimação sequer poder ser feita ao representante processual, não sendo válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceirou ou não foi entregue pelo motivo “não procurado”, porquanto não é possível afirmar que o autor teve ciência da data para a realização da perícia.

Reafirma que o STJ tem entendimento consolidado de que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao seu procurador, via diário da justiça. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A apelada presentou contrarrazões (id. 158615856), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
Dalton Mateus Alves dos Santos
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 06 de setembro de 2020.

A douta magistrada
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, sob o fundamento de que é obrigação da parte manter os endereços atualizados no processo e que a correspondência encaminhada para o endereço declinado na inicial retornou negativa, não promovendo os atos e diligência que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias (id. 158615851).

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, asseverando a necessidade de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica judicial.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/07, previa no inc. II, do art. 3º, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5º, §5º, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que o autor acostou à inicial o Boletim de Ocorrência (id. 158617716) e documentos médicos (id. 158617718), contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

No intuito de atestar a invalidez permanente da vítima e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito e determinou a intimação pessoal do autor (Id. 158617746), designando a data e o local da perícia.

Uma vez expedida a Carta de Intimação, inclusive para o mesmo endereço declinado na inicial, é possível observar que o A.R. retornou pelo motivo “não procurado” (id. 158615850) o que fez com que o recorrente não tenha comparecido para a realização do exame pericial.

Na sequência, a d. magistrada prolatou a sentença e
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC. (id. 158615851).

Ocorre que o autor não foi intimado pessoalmente, sendo de clareza solar que a correspondência retornou pelo motivo “não procurado”, não podendo se presumir a ciência da data da realização da perícia.

Com o devido respeito, entendo que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, visto que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido de que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente, porque trata de ato personalíssimo. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – INEFICÁCIA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

II - Não pode ser considerada válida intimação pessoal quando a correspondência volta por equívoco dos correios que afirma “NÃO PROCURADO”, sem que tenha havido a constatação de mudança de endereço
.

(RAC n. 1040368-30.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 15.02.2023 – destaquei).

Ressalto que a jurisprudência é firme no sentido de não se admitir, inclusive, a intimação pelo advogado do autor, veja:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido."
(REsp. 1309276/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2016 – negritei e grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia da parte autora, mediante prévia e necessária intimação pessoal da mesma, conforme orientação do STJ.
”

(RAC n. 0004353-65.2009.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.07.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização
.
” (RAC n. 1040409-31.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - destaquei)

Dessa forma, inocorrendo a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória,
retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023